Tribunal: TJES
Processo: 0063379-97.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0063379-97.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HANDERSON MACHADO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
171
DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO.

1. Autoria e materialidade do estelionato por fraude securitária são indenes de dúvidas, notadamente pelo laudo pericial e exame de veículo automotor e laudo fotográfico e pelas produzidas em audiência de instrução e julgamento.

2. Considerando que tão somente a culpabilidade fora justificada adequadamente, a redução da pena-base é medida que se impõe.

3. Reconhecida a agravante da confissão genérica relativamente ao réu Alexandre Fernandes Ferreira.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade dos réus, em razão da ocorrente prescrição da pretensão punitiva, considerando que a denúncia foi recebida em 17/07/2013, ao passo que o édito condenatório foi publicado em 04/09/2018, decorrendo mais de 4 anos entre os referidos intervalos (art. 109, V, do Código Penal).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para, ao final, declarar extinta a punibilidade, de ofício, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA

e
HANDERSON MACHADO
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 171,
caput
, do Código Penal, a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto (substituída por duas penas restritivas de direito), além de 100 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela revisão total da sentença objurgada. "Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base."

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA

e
HANDERSON MACHADO
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do art. 171,
caput
, do Código Penal, a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto (substituída por duas penas restritivas de direito), além de 100 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela revisão total da sentença objurgada. Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, “no dia 08 de fevereiro de 2007, no bairro Goiabeiras, nesta cidade, o denunciado HANDERSON ocultou o veículo GM/Vectra, placas CXP-7137, cor preta, com o auxílio do denunciado ALEXANDRE a fim de haver valor de seguro.”

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

Inicialmente,
a Defesa pretende a r
evisão total da sentença objurgada.

Autoria
e
materialidade
do estelionato por fraude securitária são indenes de dúvidas
, notadamente pelo laudo pericial e exame de veículo automotor e laudo fotográfico e pelos depoimentos coligidos no curso da instrução.

Em
sede policial
,
o réu Alexandre narrou com detalhes
toda a dinâmica dos fatos, embora em juízo tenha negado a sua participação no crime.

A testemunha LEOCEONE BATISTA DE OLIVEIRA,
em juízo
, disse que “desconhece os fatos descritos na denúncia; que conhece apenas o acusado Alexandre;
que foi preso pela policial no município de Piúma em uma chácara, no momento em que tinha, levado um veículo VECTRA BRANCO para o acusado Alexandre
(...).

Do mesmo modo, a testemunha Carlos Luciano Santos Bocayuva,
em juízo
,

relatou que:

se recorda dos fatos descritos na denúncia; que segundo seu conhecimento a denúncia é verdadeira; que confirma integralmente suas declarações na esfera policial de fls. 17; que no momento da operação policial no local indicado em seu depoimento de fls.17118, encontrou o acusado Alexandre; que conhecia apenas o réu Alexandre; que não teve participação nas investigações relacionada a qualquer ação praticado pelo réu HANDERSON; que não sabe dizer a quem pertencia o veículo VECTRA mencionado na denúncia; que Alexandre foi flagrado no sítio em Piúma, no local com características, como sendo próprio para adulteração de veículos; que vários objetos necessários a tais ações foram apreendidos no local; que não sabe dizer se o sítio onde ocorreu a prisão de Alexandre, pertence a familiares do (réu HANDERSON; que o local onde ocorreu a prisão em Piúma, parecia ser uma\chácara alugada pelos elementos que foram presos no local; que desconhece qualquer relação pessoal entre os réus.

Ainda, a testemunha Elisabeth Maria Medina Machado, afirmou,
em juízo
, que:

o veículo estava registrado em nome da depoente; que o veículo era utilizado pelo seu filho Handerson; que não conhece o acusado Alexandre; que em 2007 morava no Parque Areia Preta em Guarapari; que em 2007 Handerson -morava em Maruípe, Vitória; que não soube da existência do furto do veículo; que quando tomou conhecimento do furto o veículo já tinha sido encontrado pela polícia; que no ano de 2007 o acusado Handerson utilizava o veículo vectra e uma perua de propriedade do marido da depoente; que recebeu um telefonema da delegacia dizendo que o veículo vectra tinha sido encontrado; que o valor do seguro, no montante de R$28.000, foi depositado na conta do depoente; que o valor do seguro foi depositado na conta da depoente depois que o veículo foi encontrado; (...).

Indiscutíveis, portanto, a autoria e a materialidade delitivas, a despeito de os réus,
em interrogatório judicial
, negarem os fatos, ensejando, portanto, a manutenção do édito condenatório.

Pugna a Defesa especificamente pelo
redimensionamento da pena-base.

Com razão à Defesa.

Consta na primeira fase do processo dosimétrico que as circunstâncias judiciais
culpabilidade e personalidade
foram valoradas negativamente, para ambos os réus.

Considerando que tão somente a culpabilidade fora justificada adequadamente,
fixo a pena-base, de ambos os réus, em 1 anos e seis meses, tornando-a definitiva para o réu
Handerson Machado, à míngua de qualquer circunstância atenuante, agravante, causas de diminuição e aumento de pena.

Considerando que o réu Alexandre confessou os fatos extrajudicialmente, e foram levados em consideração para a condenação, fixo a pena intermediária em 1 ano e 3 meses, tornando-a em definitiva, à míngua de qualquer circunstância agravante, causa
s
de diminuição ou aumento de pena
.

Mantenho as demais determinações contidas em sentença, por estarem em consonância com a legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena definitiva do recorrente
HANDERSON MACHADO para 1 ano e 6 meses e do recorrente
ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA
para 1 ano e 3 meses
, mantidas as demais determinações contidas na sentença.

Mantida a conclusão deste voto,
com a redução das respectivas penas,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS
, em razão da ocorrente prescrição da pretensão punitiva, considerando que a denúncia foi recebida em 17/07/2013, ao passo que o édito condenatório foi publicado em 04/09/2018, decorrendo mais de 4 anos entre os referidos intervalos (art. 109, V, do Código Penal).

É como voto.